Tribunal: TJDFT
Processo: 0724538-86.2024.8.07.0003
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-18
Data de publicação: 2025-10-08

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA. CONFIGURAÇÃO. DANOS MORAIS INDENIZÁVEIS. MAJORAÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO. NÃO CABIMENTO. SENTENÇA MANTIDA.
1. Para a quantificação do dano moral, deve-se utilizar os critérios gerais, como o prudente arbítrio, o bom senso, a equidade e a proporcionalidade ou razoabilidade; bem como os específicos, sendo estes o grau de culpa da parte ofensora e o seu potencial econômico, a repercussão social do ato lesivo, as condições pessoais da parte ofendida e a natureza do direito violado.
2. Em atenção aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, e, considerando a condição econômica das partes, a vedação ao enriquecimento ilícito do ofendido e a extensão do dano causado, conclui-se que o montante estabelecido na r. sentença afigura-se adequado e suficiente para reparar os danos morais, sem importar em enriquecimento ilícito, de modo que o quantum deve ser mantido.
3. Apelação conhecida e não provida.